Tribunal: TJSP
Processo: 1019585-56.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019585-56.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante JEOVÁ APARECIDO DA SILVA, é embargado MANOEL CASTILHO
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019585-56.2015.8.26.0564/50000 -Voto no 23309 jma
2
VOTO No 23309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1019585-56.2015.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
- 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
EMBARGANTE: JEOVÁ APARECIDO DA SILVA
EMBARGADO: MANOEL CASTILHO FREITAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento.
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 532/535) que
negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.
Sustenta o recorrente ter havido erro material acórdão a justificar a
oposição dos presentes embargos.
VOTO
Razão assiste ao embargante.
Impõe-se reconhecer que, de fato, há erro material quanto ao benefício da
justiça gratuita, do qual o embargado não é detentor, não o tendo requerido, anotando-se
o regular recolhimento do preparo.
Assim, o acórdão deve ser corrigido para se exclua, do penúltimo
parágrafo de fls. 534, a expressão “observado o benefício da gratuidade”.
Ante o exposto, os embargos são acolhidos.
Fernando Sastre Redondo
Relator